Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718191-22.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ALTINO JOSÉ MACHADO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia 27/11/2019. Em razão de petição dos agravantes, na qual noticiaram a juntada de proposta de acordo aos autos do processo originário, o feito foi retirado de pauta e foi deferido o prazo de 15 (quinze) dias requerido para viabilização do referido acordo (ID 12858684). Transcorrido o supramencionado prazo, os agravantes juntaram cópia de petição apresentada por eles nos autos do processo originário, na qual elencaram as condições necessárias ao referido acordo e pediram que o presente feito aguardasse suspenso. Esta Relatoria deferiu o derradeiro prazo de 20 (vinte) dias para as partes informarem acerca de eventual realização do acordo noticiado (ID 13249782). Em que pese a realização de audiência de conciliação nos autos do processo originário, diante da não realização do acordo noticiado e do derradeiro prazo de 20 (vinte) dias de suspensão que fora deferido por esta Relatoria, o julgamento do recurso é medida que se impõe. Reinclua-se em pauta o presente agravo de instrumento. Brasília – DF, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 1